Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-21.2020.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6114 - Benefício Assistencial (Art. 203
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-21.2020.8.14.0073

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA PINHEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEI 10.887/2004. VALORES DAS REMUNERAÇÕES ATUALIZADOS MENSALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1

Caso em exame:

1.1.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/Apelada para que fossem procedidos novos cálculos de aposentadoria, utilizando o valor atualizado, nos termos do art. 1º, § 1º da Lei 10.887/04, mantendo a Gratificação Pós-graduação no percentual de 15% e (ATS) no percentual de 6%, conforme já concedido na portaria 016/2018.

2

-Questão em discussão

2.1.

A controvérsia meritória consiste em verificar se a validade da Portaria nº 049/2014, que com base nos cálculos do Tribunal de Contas do Município,

que verificou que os proventos de aposentadoria da autora
não deveriam ser calculados com base na última remuneração, mas sim, com base na média de 80% das maiores remunerações
, o que foi corrigido na Portaria nº 016/2018, sendo mantida as verbas INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO e TEMPO DE SERVIÇO.

3

Razão de decidir

3.1.

No caso em tela, é incontroverso que a apelada adquiriu o direito ao benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição em 22/08/2014, conforme Portaria nº 049/2014, de ID. 18296516. Assim sendo, consoante disposto em Sentença, a legislação aplicável ao caso é o art. 1º da Lei nº 10.887/2004, de 18/06/2004, que prevê que no cálculo de proventos de aposentadoria será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

3.2.

Nesse contexto, verifica-se que, de acordo com o Demonstrativo da Média das Remunerações em anexado aos autos, o cálculo dos 80% (oitenta por cento) maiores salários da servidora apelada para a apuração do valor da renda mensal inicial de aposentadoria foi realizado com a devida correção monetária, bem como foi mantido a Gratificação de Pós-Graduação e o Adicional por Tempo.

3.3.

Ressalta-se, ainda, que o próprio Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará afirmou que não há reparos a serem realizados junto a aposentadoria da apelada.

3.4.

Portanto, é evidente a necessidade de reforma da sentença, com base nos documentos anexados aos autos no decorrer da ação, todos os salários de contribuição da apelada foram devidamente atualizados, nos moldes determinados pela Lei 10.887/2004.

4

Dispositivo

4.1.

Recursos conhecidos e providos. Á unanimidade.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
, interpostos por
ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da
Ação de Revisão de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Antecipação de Tutela,
ajuizada por
FRANCISCA PINHEIRO DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora.

Em síntese, a autora alega que
foi aposentada pelo IPMR – Instituto de Previdência do Município de Rurópolis, em 22.08.2014, através da Portaria nº 049/2014 – IPMR, cujo valor do benefício era R$2.887,06 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos).

Aduz que o TCM entendeu que houve irregularidades na referida concessão e recomendou ao IPMR, a cassação das verbas de: INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 15% (quinze por cento) e TEMPO DE SERVIÇO 6% (seis por cento), motivo pelo qual a Portaria nº 049/2014 – IPMR foi revogada através da Portaria nº 016/2018 – IPMR, resultando no decréscimo no valor do benefício da autora, que passou a ser R$1.563,38 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

Assim, requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de medida liminar para cassar a Portaria nº 016/2018 – IPMR, revigorando-se a Portaria nº 049/2014. Ao final, pugnou pela procedência da ação, e pela diferença dos valores entre 04.09.2018 até o referido restabelecimento.

O Juízo deferiu o pedido de justiça gratuita e indeferiu o pedido liminar.

O Instituto da Previdência do Município de Rurópolis apresentou contestação, pugnando pelo desprovimento da ação.

O Estado do Pará apresentou contestação, pelo improvimento dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela autora para DETERMINAR que:

I - Os requeridos procedam novos cálculos, utilizando o valor atualizado, conforme determina o art. 1º, § 1º da Lei 10.887/04, mantendo a Grat. Pós Grad no percentual de 15% e (ATS) no percentual de 6%, conforme já concedido na portaria 016/2018.

II - Condenar os requeridos a pagar à autora a diferença retroativamente a todo o período não percebido desde a portaria 016/2018, devidamente atualizada pelo IPCA-E, desde o vencimento até o efetivo pagamento (STF. Plenário. ADI 4357 QO/DF e ADI 4425 QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 25/3/2015), cujo total será apurado em fase de cumprimento de sentença.

III - A atualização do percentual determinado nesta decisão deverá ser realizada a partir do próximo recebimento dos proventos da autora, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, nos termos do art. 497 do CPC.

IV - Réus isentos de custas processuais, conforme legislação estadual.

V - Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

VI - Em consequência, com base no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado torne os presentes autos conclusos para despacho.).”

Inconformados, o Estado do Pará e Instituto De Previdência Do Município De Rurópolis interpuseram recurso de Apelação (ID. 18296565 e 18296575, respectivamente), onde ambos sustentaram que o cálculo dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuições (remunerações da servidora) para apuração do valor da renda mensal inicial de aposentadoria foi realizado considerando o valor atualizado e que todos os salários de contribuição da servidora apelada foram atualizados mês a mês, utilizando como mês base setembro de 2014, cumprindo desta feita o que determina a Lei 10.887/04.

A apelada apresentou contrarrazões em ID. 18296580 e 18296581.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e remetido ao Ministério Público para parecer (ID. 18323929).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opina pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que se encontra demonstrado que o valor da aposentadoria da parte autora, ora apelada, foi calculado com a atualização monetária.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Apelada para que fossem procedidos novos cálculos, utilizando o valor atualizado, conforme determina o art. 1º, § 1º da Lei 10.887/04, mantendo a Gratificação Pós-graduação no percentual de 15% e (ATS) no percentual de 6%, conforme já concedido na portaria 016/2018.

Pois bem. Inicialmente, importa destacar que o presente caso é regido pela regra da
lex tempus regit actum
, a qual revela obediência aos requisitos previstos na legislação vigente à época do fato gerador, ou seja, à época em que a apelada cumpriu os requisitos necessários para se aposentar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula nº 359, assegura os termos desta regra de os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor civil reuniu os requisitos necessários. Confira-se:

STF, Súmula 359.
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

No caso em tela, é incontroverso que a apelada

adquiriu o direito ao benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição em 22/08/2014, conforme Portaria nº 049/2014, de ID. 18296516.

Assim sendo, consoante disposto em Sentença, a legislação aplicável ao caso é a Lei nº 10.887/2004, de 18/06/2004, na qual, em seu art. 1º

, §1º, dispõe:

Art. 1º
No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no
§ 3º do art. 40 da Constituição Federa
l e no
art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º
As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social.

Nesse contexto, verifica-se que, de acordo com o Demonstrativo da Média das Remunerações em ID.

18296535, o cálculo dos 80% (oitenta por cento) maiores salários da servidora apelada para a apuração do valor da renda mensal inicial de aposentadoria foi realizado com a devida correção monetária, bem como foi mantido a Gratificação de Pós-Graduação e o Adicional por Tempo.

Ressalta-se, ainda, que o próprio Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará (ID. 18296571) afirmou que não há reparos a serem realizados junto a aposentadoria da apelada, além de, em documento de ID.

18296572, aduzir que o decréscimo no montante a receber pela apelada, ainda que se considere todas as parcelas já recebidas, por ter natureza de média, torna-se inevitável, pois reflete valor proporcionalmente equidistante do que era recebido pela servidora no início de sua carreira e na fase final.

Portanto, é evidente a necessidade de reforma da sentença, haja vista que, com base nos documentos anexados aos autos no decorrer da ação, todos os salários de contribuição da apelada foram devidamente atualizados, nos moldes determinados pela Lei 10.887/2004.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada para afastar a condenação dos apelantes

e julgar improcedente a demanda
, nos termos da fundamentação.

Com o provimento dos recursos, inverto os ônus sucumbenciais e majoro os honorários aplicados, condenando a autora/apelada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa a cobrança por ser a autora beneficiária da justiça gratuita,
nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024